Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602761-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602761-33.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SAMUEL MATIAS DOS SANTOS - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAMUEL MATIAS DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SAMUEL MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710135
11/09/2023
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.393

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602761-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SAMUEL MATIAS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: SAMUEL MATIAS DOS SANTOS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. FUNDO DE
CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
INEXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. ANOTAÇÃO DE
RESSALVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Cabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando constituído fundo de caixa acima do
limite legal de inexpressível porte, não
comprometendo a regularidade e a
confiabilidade das contas apresentadas,
autorizando, deste modo, apenas a
aposição de ressalva.

2. Não obstante, o pagamento de despesas
em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de
recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional, uma vez que a comprovação do
pagamento por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de
Num. 43710135 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

possibilidade de rastreamento do destino
dos recursos empregados. Precedentes
desta Corte.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SAMUEL
MATIAS DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43198145).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (id. 43614587).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43624054)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43624586 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43641681).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas com restituição ao Tesouro
Nacional (id. 43649924).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Num. 43710135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 17.338,14, sendo R$
5.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC) e R$
12.338,14 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 623 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
extrapolação do limite para constituição de fundo de caixa (item 7.2 do id. 43641681).

Assim consignou o parecer técnico (id.43641681):

Em sede de manifestação (id. 43624054) aduziu o prestador de contas que:
“o serviço realizado pelo taxista pôde ser pago apenas com dinheiro em espécie, pois o
prestador de serviço se recusou em receber cheque. Da mesma forma a empresa Big
Total, se recusou em receber em cheque de candidato, razão pela qual necessitou
realizar o pagamento em dinheiro.”

A constituição de Fundo de Caixa em valor superior ao limite legal
desobedece o disposto nos artigos 38 e 39 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, nos termos do artigo supramencionado, a regra para o
pagamento das despesas eleitorais é que seja realizado por meio de cheque nominal,
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
(somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNP), de modo que se possa fiscalizar a
real destinação de todos os recursos aplicados nas campanhas eleitorais.

A fim de viabilizar o pagamento de despesas de pequeno valor, entretanto, a
Resolução do TSE n°23.607/2019 previu em seu artigo 39, inciso I a III, o instituto do
Fundo de Caixa, que se trata de uma reserva de dinheiro, com obrigatório trâmite pela
conta bancária específica de campanha, mas que pode ser utilizado para o pagamento,
em pecúnia, de pequenos gastos e despesas que não excedam o valor de meio salário
mínimo e o total das despesas realizadas não pode ultrapassar 2% do total da campanha.
Veja-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

Num. 43710135 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo,
vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

Não obstante ser evidente a irregularidade, resta analisá-la sobre o prisma
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 100,00 (cem
reais). Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, o candidato extrapolou em R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) o valor que poderia ter utilizado como fundo de
caixa.

Confrontando o valor suplementar desembolsado irregularmente para o
pagamento despesas (R$ 450,00), com o valor total da despesa havida na campanha (R$
17.338,14), chega-se ao percentual de 2,5% da despesa total, ressaltando que os valores
transitaram pela conta bancária, bem como houve comprovação dos gastos através de
notas fiscais (id. 43624613 e 43624614).

Assim constou do demonstrativo em sede de prestação de contas retificadora
(id. 43624593 e 43624595):

Por mais que as despesas em questão tenham sido custeadas com recursos
públicos (FEFC), partindo deste percentual, é plenamente possível a aplicação dos
princípios supracitados, visto que o valor acima do limite legal para constituição do fundo
de caixa é de inexpressível porte, não comprometendo a regularidade e a confiabilidade
das contas apresentadas, autorizando, deste modo, apenas a aposição de ressalva.
Neste sentido:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
F I N A N C E I R O
D E
2 0 1 7 .
IMPROPRIEDADES NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS COM RECURSOS DO
F U N D O P A R T I D Á R I O . V A L O R E S
ÍNFIMOS. APLICAÇÃO INSUFICIENTE DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
P R O G R A M A S D E I N C E N T I V O À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI
9.096/95. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
Num. 43710135 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
C O N T A S .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

1. As irregularidades apontadas, não
obstante estarem atreladas ao manejo de
recursos oriundos do Fundo Partidário,
representam menos de 1% dos recursos;
além disso, não impediram nem
comprometeram a análise e fiscalização
das contas.

2. A não observância do percentual mínimo
de recursos do Fundo Partidário na criação
e manutenção de programas de promoção
e difusão da participação feminina na
política não enseja, por si só, a
desaprovação das contas, mas acarreta o
dever de destinar no ano subsequente o
valor recolhido a menor no ano anterior (art.
44, §5º, Lei nº 9.096/95).

3. A não comprovação de despesas
realizadas com recursos do Fundo
Partidário, no valor de R$ 337,88, bem
como a não comprovação de realização de
pagamento com a quantia de R$ 130,00 de
Fundo de Caixa, não levam à reprovação
das contas, pois, somados, representem
apenas 0,12% dos recursos total. Não
obstante, devem ser recolhidos ao Tesouro
nacional por se tratarem de Recurso
Público.

4. As divergências nos lançamentos de
pagamentos no sistema SPCA -
Demonstrativo de Receitas e Gastos, em
relação aos extratos bancários e
demonstrativos contábeis, constituem mera
falha formal, e, ademais, não prejudicaram
a fiscalização e a confiabilidade das contas
anuais apresentadas por Partido Político,
cabendo aposição de ressalva orientadora,
no sentido de que o partido evite essa
prática.

3. Os valor total das irregularidades, no
montante de R$ 3.167,57 (três mil, cento e
sessenta e sete reais e cinquenta e sete
centavos), representa aproximadamente de
0,69% do valor total de recursos
arrecadados pelo Partido no exercício de
Num. 43710135 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

2017 (R$ 455.870,02), o que permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao
erário.

[ P r e s t a ç ã o
d e
C o n t a s
n º
06003895320186160000, Relator Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE
29/01/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017.
CARGO DE SENADOR. ENTREGA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. DIVERGÊNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S E A
C O N S T A N T E N O S E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. EXTRAPOLAÇÃO DO
L I M I T E D E F U N D O D E C A I X A .
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE ALEM DO
LIMITE ESTABELECIDO COMO DE
PEQUENA MONTA. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA CORRENTE. REALIZAÇÃO DE
GASTOS E RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
NÃO ENTREGUES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIA NO
VALOR DA DÍVIDA DE CAMPANHA
APRESENTADA. DIVERGÊNCIAS NO
TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS.
IRREGULARIDADES DE CARÁTER
FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

4. Despesas pagas em espécie que
superaram o limite de fundo de caixa. Valor
empregado acima de limite legal é de
inexpressível porte. Sem prejuízo a
regularidade e confiabilidade das contas
apresentadas. Aposição de ressalva.

Num. 43710135 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

5. Pagamentos em espécie para o mesmo
fornecedor, cuja soma dos valores
ultrapassa o limite estabelecido. Realização
de pagamento em espécie de despesa
superior a meio salário mínimo. Valor
irrisório quando comparado com o total de
despesas contraídas. Sem potencial para
macular as contas em análise. Suficiente
apenas a anotação de ressalva.

[...]

10. Aprovação com ressalvas. [grifou-se]

[ P r e s t a ç ã o
d e
C o n t a s
n º
06027478820186160000, Relator(a) Des.
Rogério De Assis, Publicação: DJ
15/07/2020]

Apesar de comprovados os gastos, os valores em questão ensejam
recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido depreende a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA FINS DE JULGAMENTO DAS
C O N T A S .
C O N H E C I M E N T O
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO
D E C A I X A . I R R E G U L A R I D A D E .
O B R I G A T O R I E D A D E
D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
M O N T A N T E
E L E V A D O .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
s e g u r a n ç a
à s
r e l a ç õ e s
jurídicas.Precedentes.
Num. 43710135 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie,
com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de
recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante
significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a
ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965,
Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
83, Data 29/04/2022]

Nessa esteira, por mais que não seja pacífico o entendimento desta Corte
Eleitoral em relação às consequências da irregularidade atinente à extrapolação ao limite
de constituição de Fundo de Caixa, em julgado recente (autos PJe 0602802-
97.2022.6.16.0000) entendeu-se pelo respectivo recolhimento dos valores, pela maioria
de seus membros, eis que a apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

No caso análogo supramencionado depreendeu-se a ocorrência de
movimentação irregular de recursos, ou seja, sem a observância dos mecanismos
obrigatórios de pagamentos estabelecidos nos artigos 38 a 40 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ademais, ressalta-se o caráter excepcional do Fundo de Caixa, que tem
como objetivo proporcionar a devida transparência da destinação dos recursos
arrecadados e permitir, dessa forma, a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Cito, nesse sentido, fundamentação do voto vista proferido pelo Dr. Thiago
Paiva dos Santos na PCE nº 0602802-97.2022.6.16.0000:

“No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra excepcional para
finalidade distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a transparência da
Num. 43710135 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

movimentação financeira de recursos públicos - no caso, do Fundo Partidário - e impedindo
por completo a formação de registros bancários da sua movimentação financeira,
impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a determinação de
devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe, já que a
comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de documentação
fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos
empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento
pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa constituído
irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não se encaixam no
conceito de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente,
ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta
de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto pagas mediante
Fundo de Caixa regular.

Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no caput do seu
artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto por notas fiscais
e recibos, dentre outros.

Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o rastreamento de
parte significativa dos recursos públicos que lhe foram disponibilizados, exigência descrita
no item "ii" e que deflui da regra inscrita no artigo 38 da resolução. Ao sacar grande volume
de recursos e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou inviabilizada a
confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é apenas
a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação
disso.”

Nessa toada, verifica-se que a situação dos autos em questão é congênere,
na medida em que foram apresentadas as notas fiscais pertinentes, porém ainda resta a
impossibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro.

Por derradeiro, compreende-se que o recolhimento do valor extrapolado
advém do não atendimento às determinações apresentadas pela Resolução TSE nº
23.607/2019, instrumento este que não se trata de mera exigência formal e
consequentemente seu descumprimento enseja penalidade correlata.

Assim, faço nova menção ao caso paradigma anteriormente exposto:

“Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou candidatos
extrapolem o limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem que isso implique
qualquer tipo de sanção estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por
parte desta Justiça Especializada.

Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta ilícita; se a
jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação, isso significaria
dizer que, no limite, candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a
verbas públicas - das quais alguns recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não
permitir o rastreamento.

Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da possibilidade de rastrear o
caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a partidos e candidatos vai na
Num. 43710135 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste Regional em situações similares.”

Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos financeiros de
partido político (FEFC) que não respeitaram o limite do fundo de caixa, conforme
entendimento deste Regional em situações consoantes, mister a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela APROVAÇÃO
COM RESSALVAS das contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
SAMUEL MATIAS DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
PODEMOS, com determinação de restituição da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 90/2023, para providências de sua alçada,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43710135 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602761-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 SAMUEL MATIAS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: SAMUEL MATIAS DOS SANTOS - Advogados
do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710135 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005062300000042669901
Número do documento: 23091110005062300000042669901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:44:04